Tribunal: STJ
Processo: 0136297-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997051 - SP (2025/0136297-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO BALDUINO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 83f3256b-f8ee-4e04-a70f-a31842a8bf1c

AgRg no HABEAS CORPUS No 997051 - SP (2025/0136297-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO BALDUINO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS
FUNDAMENTOS
DO

ATACADO.
INCIDÊNCIA
DO
DECISUM
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de LEANDRO BALDUINO
PEREIRA, interposto contra a decisão de fls. 115/117, mediante a qual indeferi
liminarmente o pedido de
, conforme esta ementa:
habeas corpus
PENAL E PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DA
IMPETRAÇÃO. PERSEGUIÇÃO (
). AÇÃO PENAL CONDICIONADA À
STALKING
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO À
DELEGACIA DE POLÍCIA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE
MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal, pois houve manifestação expressa da vítima quanto ao seu
desinteresse de ver o agravante processado criminalmente (fl. 126).
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, o
provimento do agravo regimental para que possa ser concedida a ordem nos termos da
inicial do
(fl. 127).
writ
Documento eletrônico VDA49590399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:19
Código de Controle do Documento: 769b8e87-8821-490b-8917-e5e6652fc4f7

O Ministério Público Federal manifesta-se às fls. 144/147, postulando o não
conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os
fundamentos do
combatido.
decisum
Assim, correta a manifestação ministerial, exposta nestes termos (fls. 145
/146):
Conforme relatado, na decisão agravada, não se conheceu do habeas corpus
, sob dois fundamentos: a) “a interposição de dois recursos pela mesma parte
contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por
força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” e; b) ausência
de flagrante ilegalidade, uma vez que a representação criminal não exige maiores
formalidades (f. 116).
Nas razões do agravo, a parte não infirmou o primeiro fundamento, insistindo
apenas que a vítima teria afirmado expressamente não ter interesse em
representar contra o paciente.
Diante desse quadro, não é possível o conhecimento do agravo, pois o
princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente impugnar de forma
específica todos funda mentos da decisão de inadmissibilidade do especial, sob
pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos.
Na hipótese de não observância desse requisito – como se vê no caso
concreto – cuida-se de grave deficiência na fundamentação, o que inviabiliza o
conhecimento da insurgência, nos termos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade (AgRg no HC n. 649.167/MG, Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/3/2023).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49590399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/08/2025 06:26:19
Código de Controle do Documento: 769b8e87-8821-490b-8917-e5e6652fc4f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 997.051 / SP
Número Registro: 2025/0136297-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008421820248260210
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO DE FALCHI
ADVOGADO
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO BALDUINO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO BALDUINO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: 7de6b4e0-cfeb-4c6e-b7b3-30b7f5fb48f6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:24
Código de Controle do Documento: 7de6b4e0-cfeb-4c6e-b7b3-30b7f5fb48f6